Tribunal: TJES
Processo: 5001968-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Homicídio Privilegiado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça (art. 147)
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001968-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANKLIM DANTAS OLIVEIRA

AGRAVADO: SHEILA NASCIMENTO VIEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA
S
PROTETIVA
S.

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA
LEI MARIA DA PENH
A.
MANIFESTAÇÃO DE TEMOR
E INSEGURANÇA
PELA VÍTIMA
EM RELAÇÃO AO OFENSOR
.

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
RO
VIDO
.

1. Com a introdução do art. 41-A na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor. Partindo de tal premissa, entendo que,
in casu
, está-se diante de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, elencada no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, considerando a existência de relacionamento conjugal anterior entre a agravante e o agravado, e a prática, por parte deste, de ameaça e atos de violência contra a vítima, conforme relato prestado por esta.

2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Outra inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023 foi a inclusão do parágrafo quarto no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe que as “medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

4. Considerando os fatos narrados pela vítima e sua recente manifestação quanto à manutenção das medidas protetivas ante o temor e insegurança apresentados em relação ao ofensor, ora agravante, entendo que devem ser mantidas as medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher. Esse, inclusive, é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social” (art. 2º da Lei nº 11.340/06).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Franklin Dantas Oliveira, contra decisão proferida nos autos do procedimento nº 0018612-42.2020.8.08.0048, que mantém as medidas protetivas de urgência impostas em face do agravante.

Nas razões recursais, aduz, em síntese, a desnecessidade da manutenção das medidas, sob alegação de que foram impostas em novembro de 2020 e perderam o caráter cautelar e urgente, não havendo descumprimento por parte do agravante, mas, ao revés, a agravada estaria descumprindo as condicionantes, realizando contato telefônico e lhe enviando mensagens de texto. Sustenta, ainda, que está sofrendo constrangimento ilegal com base em decisão judicial eivada de nulidade ante a ausência de fundamentação.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para que sejam suspensas as medidas protetivas impostas ao agravante e, quanto ao mérito, busca o reconhecimento da nulidade da decisão pela ausência de fundamentação e a desconstituição das medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor do agravante.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 07/03/2023 (ID 4427576).

Informações do Juízo de primeiro grau colacionadas (ID 4604219).

Contrarrazões da agravada, assistida pela Defensoria Pública, para que seja negado provimento ao agravo (ID 5900314).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 6026025).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Franklin Dantas Oliveira, contra decisão proferida nos autos do procedimento nº 0018612-42.2020.8.08.0048, que mantém as medidas protetivas de urgência impostas em face do agravante.

Nas razões recursais, aduz, em síntese, a desnecessidade da manutenção das medidas, sob alegação de que foram impostas em novembro de 2020 e perderam o caráter cautelar e urgente, não havendo descumprimento por parte do agravante, mas, ao revés, a agravada estaria descumprindo as condicionantes, realizando contato telefônico e lhe enviando mensagens de texto. Sustenta, ainda, que está sofrendo constrangimento ilegal com base em decisão judicial eivada de nulidade ante a ausência de fundamentação.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para que sejam suspensas as medidas protetivas impostas ao agravante e, quanto ao mérito, busca o reconhecimento da nulidade da decisão pela ausência de fundamentação e a desconstituição das medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor do agravante.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a agravada apresentou contrarrazões e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, ambas opinando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

No caso em voga, o Juízo de primeiro grau, em razão das ameaças e reiterados atos de violência sofridos pela ex-companheira do agravante, concedeu em favor desta, atendendo à representação policial, medidas protetivas de urgência, quais sejam, proibição de aproximação da vítima ou de sua residência, proibição de frequentar os locais onde a ofendida já se encontrar e proibição de contato com a vítima.

O agravante aduz que, não obstante ele respeitar a referida decisão, a agravada, por diversas vezes, lhe contatou, através de ligações telefônicas e mensagens pelo aplicativo
whatsapp
, o que demonstra a desnecessidade continuativa da reprimenda que lhe fora imposta, conforme ressalva realizada pelo magistrado primevo na decisão que concedeu as medidas protetivas, a saber:

RESSALTO QUE SE A REQUERENTE VOLTAR A CONVIVER COM O REQUERIDO OU ATÉ MESMO MANTER QUALQUER TIPO DE CONTATO (PESSOAL OU POR MEIO VIRTUAL), A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA SERÁ CONSIDERADA REVOGADA, POIS NÃO MAIS ESTARÁ PRESENTE O RISCO DE VIDA IMINENTE À REQUERENTE
.

No entanto, ao ser intimada para manifestação, conforme pugnou o promotor de justiça nos autos originários, a agravada informou acerca da necessidade da manutenção das medidas, ante o temor que possui quando o agravante faz uso de bebidas alcoólicas, e justificou que envia mensagens ao seu ex-companheiro apenas para tratar de assuntos relacionados à filha em comum, bloqueando em seguida, conforme orientação do juiz e da promotora em audiência nos autos que tramitaram na Vara de Família na Serra, consoante certidão do oficial de justiça às fls. 48.

Irresignado, o ora agravante pleiteou, junto ao Juízo de origem, a revogação das medidas protetivas, o que fora indeferido, fundamentando na “
permanência de risco e temor pela vítima, em razão de possível violência a si direcionada como alegado na inicial, fatos estes necessários para demonstrar a permanência das medidas
”, citando, ainda, excerto do Relatório Técnico realizado por equipe multidisciplinar,
in verbis
:

(...) foi declarado pela requerente ser necessária a manutenção por não sentir-se segura em relação da figura do ex companheiro frente ao histórico vivenciado. (fls. 141).

Com efeito, registro que, no dia 19/04/2023, entrou em vigor a Lei nº 14.550/2023, responsável por introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, que possui a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Nesse contexto, com a introdução do dispositivo em questão na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor.

Partindo de tal premissa, entendo que,
in casu
, está-se diante de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, elencada no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, considerando a existência de relacionamento conjugal anterior entre a agravante e o agravado, e a prática, por parte deste, de ameaça e atos de violência contra a vítima, conforme relato prestado por esta.

Ressalto que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Destaco, ainda, outra inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023, qual seja, a inclusão do parágrafo quarto no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe que as “
medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Logo, considerando os fatos narrados pela vítima e sua recente manifestação quanto à manutenção das medidas protetivas ante o temor e insegurança apresentados em relação ao ofensor, ora agravante, entendo que devem ser mantidas as medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher.

Esse, inclusive, é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
” (art. 2º da Lei nº 11.340/06).

Por outro lado, é certo que as medidas em questão não podem perdurar
ad eternum
, na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, podendo serem revogadas futuramente, quando demonstrada sua desnecessidade.

Por fim, não verifico a alegada nulidade da decisão vergastada, porquanto satisfatoriamente fundamentada, conforme trechos supracitados, não havendo que se falar em constrangimento ilegal como pretende o agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o agravo de instrumento para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.